Tribunal: TJES
Processo: 5011659-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA ANTERIOR. PRESENÇA DE MAGISTRADO NO PLENÁRIO DURANTE A VOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, com penas de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de multa.

Alegações defensivas de nulidade processual por: (i) cerceamento de defesa na fase do art. 422 do CPP; (ii) deficiência técnica da defesa anterior; (iii) presença de magistrado no plenário do Tribunal do Júri durante a votação dos quesitos.

Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de arrolamento de testemunha e não requerimento de diligências essenciais na fase do art. 422 do CPP; (ii) saber se a atuação da defesa originária foi tão deficiente a ponto de comprometer a plenitude de defesa; (iii) saber se a presença de magistrado no plenário do júri, durante a votação, constitui nulidade capaz de anular o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

6. Não demonstrada a ocorrência de decisão contrária à evidência dos autos, tampouco violação a texto expresso de lei penal. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação da prova (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), analisou regularmente os elementos produzidos.

7. Reconhecida, na apelação criminal, a regularidade da intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP e a preclusão quanto à oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente. Ausência de prova de que o depoimento poderia alterar o veredicto, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
.

8. A atuação da defesa técnica anterior não se caracterizou como absolutamente ineficaz, não incidindo a Súmula 523 do STF.

9. A presença de magistrado no plenário durante a votação, vinculada ao exercício regular de suas funções, não constitui nulidade sem demonstração de influência sobre os jurados. A insurgência apresentada apenas após a proclamação do resultado atrai a preclusão.

10. Pedido absolutório esbarra na vedação ao reexame da prova em sede revisional.

11. Precedentes do STF, STJ, TJRS e TJES confirmam a impossibilidade de utilização da revisão criminal como terceira instância recursal.

12. Pedido de gratuidade da justiça deferido, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário, com fundamento nos arts. 98 a 102 do CPC e art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente. Pedido de gratuidade da justiça deferido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório já analisado nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP. Não configura cerceamento de defesa a ausência de arrolamento tempestivo de testemunha ou a presença de magistrado no plenário do júri, sem prova de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. A atuação da defesa técnica somente gera nulidade se comprovada absoluta ineficácia, nos moldes da Súmula 523 do STF.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII, LIV e XXXVIII, “c”

Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I; 347, parágrafo único

Código de Processo Penal, arts. 3º, 422, 563, 571, VIII, 621

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.04.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.08.2023

STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025

TJRS, Revisão Criminal nº 70059204081, Rel. Des. Julio Cesar Finger, julgado em 28.08.2014

TJRS, Revisão Criminal nº 70038366332, Rel. Des. Mário Rocha Lopes Filho, julgado em 17.12.2010

TJES, Revisão Criminal nº 00009945420088080000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 02.09.2009

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA ANTERIOR. PRESENÇA DE MAGISTRADO NO PLENÁRIO DURANTE A VOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, com penas de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de multa.

Alegações defensivas de nulidade processual por: (i) cerceamento de defesa na fase do art. 422 do CPP; (ii) deficiência técnica da defesa anterior; (iii) presença de magistrado no plenário do Tribunal do Júri durante a votação dos quesitos.

Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de arrolamento de testemunha e não requerimento de diligências essenciais na fase do art. 422 do CPP; (ii) saber se a atuação da defesa originária foi tão deficiente a ponto de comprometer a plenitude de defesa; (iii) saber se a presença de magistrado no plenário do júri, durante a votação, constitui nulidade capaz de anular o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

6. Não demonstrada a ocorrência de decisão contrária à evidência dos autos, tampouco violação a texto expresso de lei penal. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação da prova (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), analisou regularmente os elementos produzidos.

7. Reconhecida, na apelação criminal, a regularidade da intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP e a preclusão quanto à oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente. Ausência de prova de que o depoimento poderia alterar o veredicto, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
.

8. A atuação da defesa técnica anterior não se caracterizou como absolutamente ineficaz, não incidindo a Súmula 523 do STF.

9. A presença de magistrado no plenário durante a votação, vinculada ao exercício regular de suas funções, não constitui nulidade sem demonstração de influência sobre os jurados. A insurgência apresentada apenas após a proclamação do resultado atrai a preclusão.

10. Pedido absolutório esbarra na vedação ao reexame da prova em sede revisional.

11. Precedentes do STF, STJ, TJRS e TJES confirmam a impossibilidade de utilização da revisão criminal como terceira instância recursal.

12. Pedido de gratuidade da justiça deferido, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário, com fundamento nos arts. 98 a 102 do CPC e art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente. Pedido de gratuidade da justiça deferido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório já analisado nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP. Não configura cerceamento de defesa a ausência de arrolamento tempestivo de testemunha ou a presença de magistrado no plenário do júri, sem prova de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. A atuação da defesa técnica somente gera nulidade se comprovada absoluta ineficácia, nos moldes da Súmula 523 do STF.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII, LIV e XXXVIII, “c”

Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I; 347, parágrafo único

Código de Processo Penal, arts. 3º, 422, 563, 571, VIII, 621

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.04.2025

STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.08.2023

STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025

TJRS, Revisão Criminal nº 70059204081, Rel. Des. Julio Cesar Finger, julgado em 28.08.2014

TJRS, Revisão Criminal nº 70038366332, Rel. Des. Mário Rocha Lopes Filho, julgado em 17.12.2010

TJES, Revisão Criminal nº 00009945420088080000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 02.09.2009

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Revisão Criminal proposto por Áureo Monteiro Nunes Neto, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0001550-23.2022.8.08.0014, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que manteve a condenação do requerente pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de pena de multa.

Na petição inicial, a defesa sustenta, em síntese, a existência de cerceamento de defesa na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, diante da inércia da defesa anterior, que deixou de apresentar o rol de testemunhas e requerer diligências essenciais à sustentação da tese de legítima defesa. Alega que a nova defesa, constituída às vésperas da sessão plenária, enfrentou situação processual irreversivelmente comprometida, tendo requerido a reconsideração da preclusão, para viabilizar a oitiva da testemunha Carlos, supostamente a única presente no local dos fatos, sem êxito.

Aduz, ainda, que o julgamento se desenvolveu sob manifesta deficiência técnica da defesa originária, a qual se mostrou despreparada, suscitando nulidades de maneira desorganizada e fora dos parâmetros do rito do Tribunal do Júri. Aponta, também, como causa de nulidade, a alegada presença do juiz Marcelo Feres Bressan na sala secreta durante a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o que, segundo a defesa, teria influenciado os jurados, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

Ao final, requer a anulação do julgamento e a desconstituição da condenação, por violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, pugnando pelo prequestionamento de todas as teses jurídicas suscitadas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, apresentou parecer pelo não conhecimento da revisão criminal, e caso conhecida, pela improcedência da ação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o Doutor Leonardo Gagno realizou uma sustentação oral irretocável no tocante ao motivo de se assegurar a plenitude de defesa e a responsabilidade do magistrado para com os julgamentos do Tribunal do Júri. Essa responsabilidade jamais pode ser mitigada em razão da busca incessante de números positivos em face do Conselho Nacional de Justiça. Faço essas considerações preliminares para dizer, com todas as palavras e letras, que o Revisionando teve um julgamento injusto, em razão da incúria da defesa realizada desde a fase embrionária do
jus puniend
i.

Enumerarei, muito respeitosamente os fundamentos jurídicos que evidenciam de maneira inelutável a nulidade desse julgamento por insuficiência defensiva.

O primeiro deles, como bem dito pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que não compõe esse julgamento, é dever do advogado estar disponível quando dá chamada para o julgamento.

Quando a advogada foi chamada na modalidade online, não compareceu. É dever do advogado comparecer a todos os atos processuais pontualmente, cumprir os prazos processuais, atender aos chamamentos judiciais. É dever do advogado, não é faculdade.

E qual é o dever do advogado ao realizar uma defesa perante o Tribunal Popular do Júri? O primeiro papel da defesa no Processo Penal é o de pregar e prezar pela lealdade processual. Este, sem sem lealdade, não é de verdade.

A plenitude de defesa não garante ao advogado ofender os magistrados ou as partes do processo. Não garante ao advogado extrapolar os limites das quatro linhas da legalidade. A plenitude de defesa é para assegurara defesa perfeita. Podemos até perder o julgamento do Júri, podemos até ter um julgamento desfavorável àquilo que argumentamos, mas temos que ser honestos em entender e aceitar aquele julgamento e recorrer de acordo com o que a lei nos proporciona no nosso ordenamento jurídico.

O cabimento da presente revisão criminal é adequado na medida em que nenhuma das matérias aventadas na revisão foram eriçadas anteriormente na apelação que, diga-se de passagem, é nitidamente desprovida de argumentos técnicos, coesão e coerência textual, erros ortográficos gravíssimos, que evidenciam o despreparo, o infeliz despreparo desse advogado que culminou no julgamento injusto.

Também aqui estamos falando de nulidade algibeira e vou explanar os motivos para tanto. Primeiro, a defesa vem e perde o prazo do 422. E o que fez? Chega em plenário, iniciados os trabalhos e fala que não foi intimada e que gostaria de apresentar uma testemunha em nome da ampla defesa. Hoje estamos com o processo judicial eletrônico e o juiz, sabiamente, indeferiu a oitiva da testemunha. Está certo, porque perdeu o prazo e o direito não socorre aos que dormem. E, obviamente, que foi alcançada pela preclusão consumativa do ato. Intimado para o 422, não se manifestou, não tem o que fazer, perdeu o prazo.

E aí começa esse verdadeiro périplo que foi essa trágica defesa em plenário. Não satisfeita, a defesa ofendeu diretamente os jurados, juízes de fato da causa. A plenitude de defesa garante a perfeição da defesa dentro das quatro linhas da legalidade. A partir do momento que você ofende quem te julga, você já perdeu a razão. Isso é inconcebível. Jamais virei aqui, nos meus anos de advocacia, ofender qualquer magistrado desta Casa; jamais fiz isso. Aqui é lugar de respeito e no Júri também.

Conforme consta na ata, a defesa, diante da manifestação ministerial, invocando o poder do rei, isso em réplica, de uma forma desesperada, para tentar reverter o andamento do Júri, afirmando que, em Colatina, os jurados não absolvem e, se absolverem, cometerão uma injustiça, o que prejudicaria na sua carreira como membro do
Parquet
. Em seguida, foi consignado pelo magistrado que a insurgência da defesa não prospera, por não condizer com a realidade dos fatos, mas partindo de interpretação enviesada a respeito dos argumentos desenvolvidos em plenário. Ademais, a manifestação da defesa foi feita após o término da fala do Ministério Público, e não em aparte conforme de praxe, ou seja, nem um aparte regulamentar para tentar fazer essa insurgência descabida, a defesa se utilizou. Quando o Código de Processo Penal nos possibilita o uso do aparte para nos insurgirmos contra aquilo que acreditamos não estar correto.

Posteriormente, a defesa, no recurso de apelação e na ata do Júri, disse que houve violação ao sigilo das votações. Essa foi a argumentação mais absurda de todas, porque simplesmente havia um magistrado, que não era o magistrado presidente do ato, assistindo ao julgamento.

Finalizado o julgamento, proclamado o resultado, posteriormente, a defesa vem e argumenta: não concordar com a decisão por maioria do egrégio Conselho de Sentença da sessão, vem respeitosamente, apresentou apelação, temos em que pede deferimento. Anteriormente alegou a questão do sigilo das votações e violação em razão da participação de um segundo magistrado que estaria ali assistindo.

O juiz falou: que sobre a alegação de violação da sala secreta, consignava que, de fato, permaneceu em plenário durante a votação, o magistrado Marcelo Feres Bressan. Tal circunstância era de conhecimento da defesa, que desde o início do julgamento, quando, aliás, o doutor advogado cumprimentou o magistrado com um aperto de mão. Que tomadaa sala secreta, a defesa nada arguiu a respeito da permanência do magistrado, que também responde por esta vara criminal. Não cabe agora, após resultado desfavorável, a arguição de nulidade, sob pena de prestígio a má-fé, uma vez que se porta como um dos atores processuais deste processo.

No ID 15014541, que esta defesa juntou, e no ID do processo 57140642, a defesa que me antecedeu teve a audácia de juntar uma foto do juiz que estava lá, esse segundo juiz, alegando que era uma pessoa estranha ao julgamento, que não era uma pessoa conhecida. Teve a audácia, juntou isso até no recurso.

O Ministério Público, na apelação, consignou que a conduta em questão sugere que o advogado, ao não apresentar objeções no momento oportuno, aceitou tacitamente a regularidade do processo até o ponto em que lhe foi desfavorável. Apenas após o desfecho, buscou desqualificar a sessão, não por uma violação efetiva de direitos, mas possivelmente na expectativa de anular o resultado desfavorável. Tal postura pode ser interpretada como uma tentativa de contornar o sistema de justiça, desviando o foco da substância do julgamento para um questionamento formal desprovido de base legítima, o que compromete a seriedade e boa-fé que devem nortear a atuação jurídica. Logo, a tese defensiva não merece prosperar, revelando-se a litigância de má-fé do causídico.

Se há litigância de má-fé no tribunal do júri, é porque o réu não teve um julgamento justo.

E, portanto, a defesa vem requerer, e eu peço escusas pela extensão, mas eu tinha muitos argumentos para apresentar, que o julgamento seja anulado, para que o, revisionando, Áureo Monteiro, possa ter um julgamento justo e que esta revisão criminal seja julgada procedente e que, infelizmente, o juiz acertou em tudo aqui nos seus argumentos.

Acertou em tudo, de primeiro grau.

A atuação dele foi irretocável.

Ele só errou em uma coisa, que ele deveria ter dissolvido o conselho de sentença e proporcionado ao réu um novo defensor.

Porque os jurados são os juízes de fato.

São as pessoas que estão ali e são leigos, mas estão ali para julgar o semelhante.

Na medida em que situações como essa, que não são meros dissabores e debates acalorados em plenário, que aconteceu aqui, foi muito além disso.

E o advogado, infelizmente, não possuía, àquele tempo, eu acredito, pelo menos, capacidade técnica suficiente para poder realizar a defesa do Sr.

Áureo Monteiro.

De modo que, as suas atitudes inapropriadas em plenário, e aqui a família dele assistiu o julgamento, está de prova, os irmãos, o Áureo, o filho do Áureo.

Eles assistiram, quando eles me procuraram, eles falaram, doutor, meu irmão não teve um julgamento justo, o advogado parecia que estava fora de si, estava ofendendo os jurados, ofendendo o juiz, ofendendo o promotor.

E, portanto, Requeremos que o seu auro seja julgado procedente da presente revisão criminal para que seja reconhecida nulidade no aspecto da insuficiência defensiva.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 10/11/20256

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, após sustenção oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses ventiladas.

Depois de detida análise dos temas ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de pedido de revisão criminal interposto por Áureo Monteiro Nunes Neto, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à anulação da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0001550-23.2022.8.08.0014, na qual foi sentenciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, ambos do Código Penal, com penas definitivas fixadas em 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de multa.

Sustenta o revisionando, em suma, que houve cerceamento de defesa em virtude da inércia da defesa técnica anterior, que teria deixado de apresentar o rol de testemunhas e requerer diligências essenciais na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, deficiência técnica grave da atuação defensiva durante a sessão plenária, além de possível nulidade decorrente da presença de magistrado estranho ao Conselho de Sentença durante a votação dos quesitos pelos jurados.

A revisão criminal, todavia, deve observar estritamente as hipóteses taxativas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, cabível apenas quando: (i) a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) estiver fundada em provas ou documentos falsos; ou (iii) forem descobertas novas provas de inocência ou de circunstância que justifique diminuição da pena.

No caso em exame, inexiste comprovação de que a sentença condenatória tenha sido proferida contra a evidência dos autos. O conjunto probatório permanece hígido, tendo sido regularmente analisado pelo Conselho de Sentença, cuja soberania é garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. As alegações de cerceamento de defesa foram objeto de deliberação anterior no julgamento da apelação criminal, restando reconhecida a regular intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP, com consequente preclusão da matéria.

A ausência da oitiva da testemunha Carlos decorreu de não apresentação tempestiva do rol pela defesa originária, e, conforme expressamente consignado em ata, o novo patrono do réu já assumiu a causa na sessão plenária, encontrando-se limitado pelos efeitos da preclusão consumada. Ainda que se reconheça o valor estratégico da referida testemunha, não há demonstração nos autos de que seu depoimento teria o condão de alterar o convencimento do Conselho de Sentença, exigência indispensável à anulação da decisão, conforme impõe o art. 563 do CPP.

A atuação da defesa técnica durante o julgamento, embora objeto de críticas pelo revisionando, não foi caracterizada como absolutamente ineficaz, ou incompatível com o exercício da plenitude de defesa, motivo pelo qual não se cogita de nulidade absoluta nos moldes da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

No que tange à alegada nulidade pela presença do juiz Marcelo Feres Bressan no plenário, verifica-se que o próprio magistrado foi identificado como autoridade da Comarca, presente desde o início da sessão, sendo sua presença pública e notória, inclusive com cumprimento formal por parte da defesa. A insurgência foi apresentada somente após a proclamação do resultado, o que atrai a incidência da preclusão e do princípio
pas de nullité sans grief
, ante a ausência de demonstração de qualquer influência, ou prejuízo efetivo sobre os jurados.

Vale ressaltar, que as teses ora ventiladas foram devidamente enfrentadas no julgamento do recurso de apelação interposto. Vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE LUGAR. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DA VOTAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Áureo Monteiro Nunes Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, acatando o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e no art. 347, ambos do Código Penal, fixando penas de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de multa. A denúncia narra que o réu matou sua companheira mediante golpe de arma branca, motivado por razão fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, além de, posteriormente, ter alterado artificialmente o estado de lugar para induzir o perito a erro. A defesa alegou nulidades processuais relativas à ampla defesa, à quebra do sigilo da votação dos jurados e à incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por suposta nulidade na intimação da fase do art. 422 do CPP; (ii) avaliar se houve violação ao sigilo da votação dos jurados em razão da presença de terceiros no recinto; (iii) examinar se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados com potencial para anular o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP foi considerada válida pelo juízo de origem, tendo sido reconhecida a preclusão da matéria, com registro de que o depoimento da testemunha extemporaneamente arrolada foi incorporado aos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A presença de terceiro no local da votação, apontada pela defesa como quebra do sigilo do júri, refere-se ao magistrado titular da vara criminal, o qual, no exercício regular de suas funções, não configura irregularidade processual. A alegação foi suscitada apenas após a proclamação do resultado, ensejando preclusão.

Não restou comprovada qualquer exposição de opinião ou tentativa de influência externa que configurasse quebra da incomunicabilidade dos jurados. O simples compartilhamento de refeições com membros do júri e demais participantes do julgamento não representa, por si só, nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief.

As alegações defensivas foram rechaçadas em ata pelo magistrado e pelo Ministério Público, sendo consideradas infundadas, preclusas ou desprovidas de respaldo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP é válida quando realizada nos termos legais, sendo incabível alegação de cerceamento após a preclusão da matéria.

A presença de magistrado no plenário do Tribunal do Júri, durante a votação, não configura nulidade se vinculada ao exercício regular de suas funções e não demonstrado o efetivo prejuízo.

A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se presume e exige prova de comunicação sobre o mérito da causa e prejuízo efetivo, sob pena de incidência da preclusão e do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I, e 347; CPP, arts. 422, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025.”

Em sede de revisão criminal, inexistindo flagrante violação à lei, não é passível a análise pela mera insatisfação com o resultado obtido em sentença, o que configuraria espécie de apelação.

Por essa razão fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado por duas instâncias jurisdicionais, tentando, por isso, instaurar uma terceira via recursal, circunstância que não é admitida pelo ordenamento jurídico, consoante revela o seguinte posicionamento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A REVISÃO CRIMINAL não se constitui numa segunda avaliação da prova, pelo órgão ad quem. A decisão judicial é o resultado da interpretação legal, dos princípios e do resultado fático, o qual é de livre valoração, desde que motivado. Revisão Criminal não conhecida. (
TJRS
- Revisão Criminal nº 70038366332, Rel. Des.
MARIO ROCHA LOPES FILHO
, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, julgado em 17.12.2010).

Do mesmo modo, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRARIA A APROVA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE O REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES DA LEI PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 621 DO CPP. NÚMEROS CLAUSULOS. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. 1)De uma análise profunda do caderno processual percebo que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, encontra-se perfeitamente de acordo com as provas carreadas ao bojo do processo, colhidas ao longo de toda investigação do duplo homicídio, tanto na fase inquisitorial, como na instrução processual, e não nos deixa dúvida quanto a autoria e a materialidade do crime ora em comento.
2) Cumpre portanto ressaltar, que o presente pedido revisional nada trouxe de novo aos autos, e não conseguiu demonstrar que a sentença condenatória prolatada é contrária à evidencia dos autos, como quer fazer crer o requerente.
3) Pelo contrário, da reanalise do processo, nota-se que está correto o entendimento do Conselho de Sentença ao proferir o edito condenatório uma vez que este se apoia em provas robustas e convincentes. 4)Assim sendo, verifico portanto, a inexistência dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste pedido revisional. 5) Não havendo como verificar a qual, ou a quais das hipóteses do art. 621, do CPP, o requerente se refere, o pedido não deve nem mesmo ser conhecido, porque ausente requisito de admissibilidade no juízo revisional. 6)
Portanto, estão ausentes os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional, não havendo como conhecer do pedido, uma vez que o que pretende o requerente é a completa reanalise do caso, o que não é permitido pela lei penal.
Deste modo, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, e NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, mantendo in totum a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-ES - RVCR: 00009945420088080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2009, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2009)

Assim sendo, imperioso se faz reconhecer que a presente hipótese não se amolda aos casos legalmente previstos, oportunidade em que conheço parcialmente o pedido revisional, afastando a análise do pleito absolutório.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

Isso porque, quando demonstrada a impossibilidade do requerente de suportar as despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família, deve-se assegurar o amplo acesso à justiça, prescindindo-se do recolhimento de custas e despesas, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Importante destacar que os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil regulam a gratuidade da justiça e sua aplicação é admitida também no processo penal, conforme prevê o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Dentro dessa perspectiva, o artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe sobre o procedimento para requerer a gratuidade e os fundamentos para eventual indeferimento.

Assim sendo, considerada a presunção relativa da veracidade da declaração de insuficiência financeira, aliada à inexistência de elementos nos autos que desautorizem tal presunção, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, garantindo ao requerente a isenção do pagamento das custas processuais, conforme disciplina o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, não conheço da revisão criminal, deferindo, contudo, o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:-
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Eminentes Pares, após sustenção oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses ventiladas.

Depois de detida análise dos temas ventilados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de pedido de revisão criminal interposto por Áureo Monteiro Nunes Neto, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à anulação da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0001550-23.2022.8.08.0014, na qual foi sentenciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e art. 347, ambos do Código Penal, com penas definitivas fixadas em 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de multa.

Sustenta o revisionando, em suma, que houve cerceamento de defesa em virtude da inércia da defesa técnica anterior, que teria deixado de apresentar o rol de testemunhas e requerer diligências essenciais na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, deficiência técnica grave da atuação defensiva durante a sessão plenária, além de possível nulidade decorrente da presença de magistrado estranho ao Conselho de Sentença durante a votação dos quesitos pelos jurados.

A revisão criminal, todavia, deve observar estritamente as hipóteses taxativas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, cabível apenas quando: (i) a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) estiver fundada em provas ou documentos falsos; ou (iii) forem descobertas novas provas de inocência ou de circunstância que justifique diminuição da pena.

No caso em exame, inexiste comprovação de que a sentença condenatória tenha sido proferida contra a evidência dos autos. O conjunto probatório permanece hígido, tendo sido regularmente analisado pelo Conselho de Sentença, cuja soberania é garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. As alegações de cerceamento de defesa foram objeto de deliberação anterior no julgamento da apelação criminal, restando reconhecida a regular intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP, com consequente preclusão da matéria.

A ausência da oitiva da testemunha Carlos decorreu de não apresentação tempestiva do rol pela defesa originária, e, conforme expressamente consignado em ata, o novo patrono do réu já assumiu a causa na sessão plenária, encontrando-se limitado pelos efeitos da preclusão consumada. Ainda que se reconheça o valor estratégico da referida testemunha, não há demonstração nos autos de que seu depoimento teria o condão de alterar o convencimento do Conselho de Sentença, exigência indispensável à anulação da decisão, conforme impõe o art. 563 do CPP.

A atuação da defesa técnica durante o julgamento, embora objeto de críticas pelo revisionando, não foi caracterizada como absolutamente ineficaz, ou incompatível com o exercício da plenitude de defesa, motivo pelo qual não se cogita de nulidade absoluta nos moldes da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

No que tange à alegada nulidade pela presença do juiz Marcelo Feres Bressan no plenário, verifica-se que o próprio magistrado foi identificado como autoridade da
C
omarca, presente desde o início da sessão, sendo sua presença pública e notória, inclusive com cumprimento formal por parte da defesa. A insurgência foi apresentada somente após a proclamação do resultado, o que atrai a incidência da preclusão e do princípio
pas de nullité sans grief
, ante a ausência de demonstração de qualquer influência, ou prejuízo efetivo sobre os jurados.

Vale ressaltar, que as teses ora ventiladas foram devidamente enfrentadas no julgamento do recurso de apelação interposto. Vejamos:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE LUGAR. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DA VOTAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Áureo Monteiro Nunes Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, acatando o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, e no art. 347, ambos do Código Penal, fixando penas de 30 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de multa. A denúncia narra que o réu matou sua companheira mediante golpe de arma branca, motivado por razão fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, além de, posteriormente, ter alterado artificialmente o estado de lugar para induzir o perito a erro. A defesa alegou nulidades processuais relativas à ampla defesa, à quebra do sigilo da votação dos jurados e à incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por suposta nulidade na intimação da fase do art. 422 do CPP; (ii) avaliar se houve violação ao sigilo da votação dos jurados em razão da presença de terceiros no recinto; (iii) examinar se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados com potencial para anular o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP foi considerada válida pelo juízo de origem, tendo sido reconhecida a preclusão da matéria, com registro de que o depoimento da testemunha extemporaneamente arrolada foi incorporado aos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A presença de terceiro no local da votação, apontada pela defesa como quebra do sigilo do júri, refere-se ao magistrado titular da vara criminal, o qual, no exercício regular de suas funções, não configura irregularidade processual. A alegação foi suscitada apenas após a proclamação do resultado, ensejando preclusão.

Não restou comprovada qualquer exposição de opinião ou tentativa de influência externa que configurasse quebra da incomunicabilidade dos jurados. O simples compartilhamento de refeições com membros do júri e demais participantes do julgamento não representa, por si só, nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief.

As alegações defensivas foram rechaçadas em ata pelo magistrado e pelo Ministério Público, sendo consideradas infundadas, preclusas ou desprovidas de respaldo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP é válida quando realizada nos termos legais, sendo incabível alegação de cerceamento após a preclusão da matéria.

A presença de magistrado no plenário do Tribunal do Júri, durante a votação, não configura nulidade se vinculada ao exercício regular de suas funções e não demonstrado o efetivo prejuízo.

A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se presume e exige prova de comunicação sobre o mérito da causa e prejuízo efetivo, sob pena de incidência da preclusão e do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, inciso I, e 347; CPP, arts. 422, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.023/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025.
”

Em sede de revisão criminal, inexistindo flagrante violação à lei, não é passível a análise pela mera insatisfação com o resultado obtido em sentença, o que configuraria espécie de apelação.

Por essa razão fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado por duas instâncias jurisdicionais, tentando, por isso, instaurar uma terceira via recursal, circunstância que não é admitida pelo ordenamento jurídico, consoante revela o seguinte posicionamento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A REVISÃO CRIMINAL não se constitui numa segunda avaliação da prova, pelo órgão ad quem. A decisão judicial é o resultado da interpretação legal, dos princípios e do resultado fático, o qual é de livre valoração, desde que motivado. Revisão Criminal não conhecida. (
TJRS
- Revisão Criminal nº 70038366332, Rel. Des.
MARIO ROCHA LOPES FILHO
, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, julgado em 17.12.2010).

Do mesmo modo, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRARIA A APROVA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE O REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES DA LEI PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 621 DO CPP. NÚMEROS CLAUSULOS. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. 1)De uma análise profunda do caderno processual percebo que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, encontra-se perfeitamente de acordo com as provas carreadas ao bojo do processo, colhidas ao longo de toda investigação do duplo homicídio, tanto na fase inquisitorial, como na instrução processual, e não nos deixa dúvida quanto a autoria e a materialidade do crime ora em comento.
2) Cumpre portanto ressaltar, que o presente pedido revisional nada trouxe de novo aos autos, e não conseguiu demonstrar que a sentença condenatória prolatada é contrária à evidencia dos autos, como quer fazer crer o requerente.
3) Pelo contrário, da reanalise do processo, nota-se que está correto o entendimento do Conselho de Sentença ao proferir o edito condenatório uma vez que este se apoia em provas robustas e convincentes. 4)Assim sendo, verifico portanto, a inexistência dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste pedido revisional. 5) Não havendo como verificar a qual, ou a quais das hipóteses do art. 621, do CPP, o requerente se refere, o pedido não deve nem mesmo ser conhecido, porque ausente requisito de admissibilidade no juízo revisional. 6)
Portanto, estão ausentes os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional, não havendo como conhecer do pedido, uma vez que o que pretende o requerente é a completa reanalise do caso, o que não é permitido pela lei penal.
Deste modo, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, e NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, mantendo in totum a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-ES - RVCR: 00009945420088080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2009, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2009)

Assim sendo, imperioso se faz reconhecer que a presente hipótese não se amolda aos casos legalmente previstos, oportunidade em que conheço parcialmente o pedido revisional, afastando a análise do pleito absolutório.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

Isso porque, quando demonstrada a impossibilidade do requerente de suportar as despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família, deve-se assegurar o amplo acesso à justiça, prescindindo-se do recolhimento de custas e despesas, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Importante destacar que os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil regulam a gratuidade da justiça e sua aplicação é admitida também no processo penal, conforme prevê o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Dentro dessa perspectiva, o artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe sobre o procedimento para requerer a gratuidade e os fundamentos para eventual indeferimento.

Assim sendo, considerada a presunção relativa da veracidade da declaração de insuficiência financeira, aliada à inexistência de elementos nos autos que desautorizem tal presunção, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, garantindo ao requerente a isenção do pagamento das custas processuais, conforme disciplina o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, não conheço da revisão criminal, deferindo, contudo, o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional, concedendo a gratuidade de justiça.

Acompanho o e. Relator para não conhecer a presente Revisão Criminal.